Tribunal: TJES
Processo: 5006177-56.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2025-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006177-56.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: KAROLLINE NOGUEIRA CICILIOTTI CORREA

AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ALEGADA CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão da Terceira Câmara Cível que, por unanimidade, acolheu impugnação ao benefício da gratuidade da justiça concedido em grau recursal, mas conheceu e deu provimento ao agravo de instrumento interposto pela embargante. Alega-se contradição na decisão ao revogar a gratuidade da justiça sem considerar elementos fáticos apresentados no recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se há contradição no acórdão embargado quanto à revogação do benefício da gratuidade da justiça concedido à recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição interna ou erro material, não servindo para rediscussão do mérito da decisão embargada.

4.
A contradição apta a justificar embargos de declaração ocorre quando há proposições inconciliáveis na fundamentação ou entre esta e o dispositivo, não sendo possível alegar contradição entre a decisão e elementos externos aos autos.

5.
No caso concreto, a embargante não aponta premissas contraditórias na decisão, mas apenas discorda do entendimento adotado pelo colegiado, pretendendo rediscutir o julgado por via imprópria.

6.
O acórdão embargado fundamentou-se na comprovação da capacidade financeira da recorrente para arcar com as despesas processuais, considerando a existência de acordo para pagamento e a atuação do esposo da embargante na obtenção de recursos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição interna ou erro material, não sendo meio adequado para rediscussão do mérito da decisão embargada.

2. A contradição que justifica embargos de declaração é aquela que se verifica dentro da própria decisão, entre seus fundamentos ou entre a fundamentação e o dispositivo, não sendo possível invocar contradição externa baseada em discordância com provas ou argumentos apresentados nos autos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: Não há menção a precedentes específicos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de embargos de declaração no agravo de instrumento oposto por

KAROLLINE NOGUEIRA CICILIOTTI CORREA
contra o v. acórdão do evento 9998174, proferido pela colenda Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade, acolheu a impugnação ao beneplácito concedido em grau recursal à recorrente, mas conheceu e deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela embargante.

Em suas razões recursais acostadas no evento 10226585, a embargante assevera que o v. acórdão estaria infirmado pelo vício da contradição, pois “
ao revogar o benefício de gratuidade da justiça previamente deferido à Agravante, não considera os elementos fáticos consignados no petitório recursal, que vão de encontro justamente com o entendimento esposado pelo d. julgador no decisum
” (fl. 01).

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado
1
.

Na sistemática processual vigente, tal como sob a legislação anterior, os embargos de declaração permaneceram não vocacionados à simples rediscussão do
decisum
recorrido, nem à correção de hipotéticos
errores in judicando
que o maculem.

O vício da contradição, assevera a doutrina, ocorre quando há a presença de conclusões inconciliáveis entre si na decisão, podendo haver contradição nos fundamentos do
decisum
ou entre a motivação e a parte dispositiva
2
:

Se a conclusão não decorre logicamente da fundamentação, a decisão é contraditória
, devendo ser eliminada a contradição. [...] Os embargos de declaração não são cabíveis para corrigir uma contradição entre a decisão e alguma prova, argumento ou elemento contido em outras peças constantes dos autos do processo
.
Não cabem, em outras palavras, embargos de declaração para eliminação de contradição externa.
[...]
A decisão é, enfim, contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis.

A despeito de afirmar contradição na conclusão a que chegou esta egrégia Câmara Cível, verifico que a embargante almeja apenas a rediscussão do julgado. Isto porque, em nenhum momento da peça recursal a recorrente aponta quais premissas teriam sido consideradas contraditórias entre si ou em relação ao dispositivo, mas uma suposta contradição entre o que foi decidido no acórdão e o entendimento defendido por ela.

Nota-se, no acórdão foi salientado que, apesar da parca renda demonstrada pela agravante, a parcela assumida é maior do que aquela, o que, por si só, revela a sua capacidade em arcar com as custas.

Aliás, foi ressaltado que, malgrado o inadimplemento inicialmente verificado, as partes entabularam acordo e a embargante vem cumprindo com o pagamento do ajuste.

Por certo, o seu esposo, que labora com o veículo objeto do contrato, auxilia no pagamento das prestações, mas em momento algum menciona-se a renda por ele obtida informalmente.

Dessa forma, é nítido que a recorrente, na realidade, se insurge contra o resultado do julgamento por via imprópria, já que tenta rediscutir os fundamentos do
decisum
deste órgão colegiado.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo na íntegra os termos do v. acórdão hostilizado.

É como voto.

1
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

2
DIDIER JR., Fredie; DA CUNHA, Leonardo Carneiro. Curso de direito processual civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e querella nullitatis, incidentes de competência originária de tribunal – 13. ed. reform. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 250.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a relatoria.